Tribunal: TJDFT
Processo: 0732637-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. STJ. MITIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR RECEBIDO PELO DEVEDOR MENOR QUE 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de percentual de verba do salarial do Agravado, até a quitação do débito exequendo.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a penhora de percentual da remuneração mensal do executado, à luz da jurisprudência do STJ que admite mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial. Subsidiariamente, discute-se se a remuneração percebida pelo executado ultrapassa o valor considerado como mínimo existencial, permitindo a constrição parcial.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que observada a preservação do mínimo existencial do devedor e esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis.
4. A definição do mínimo existencial, embora não expressamente prevista em norma legal, pode ser objetivada com base em parâmetros normativos e empíricos, como os estudos do DIEESE, a faixa de isenção do Imposto de Renda, e resoluções da Defensoria Pública, sendo razoável a fixação do valor correspondente a cinco salários-mínimos mensais.
5. A remuneração bruta do executado, conforme documento acostado aos autos, é inferior ao patamar de cinco salários-mínimos, razão pela qual se enquadra na faixa de impenhorabilidade absoluta, nos termos da regra escalonada adotada por esta Turma Cível, que estabelece: (i) até cinco salários mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5 e 10 salários mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10 e 20: penhora de 5%; (iv) entre 20 e 40: penhora de 7,5%; (v) acima de 40: penhora de 10%.
6. Ausente comprovação de que a penhora pretendida não comprometeria a subsistência digna do Devedor, e considerando que sua remuneração não ultrapassa o mínimo existencial fixado, mantém-se a decisão agravada.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de remuneração mensal do devedor somente é admissível quando o valor percebido ultrapassa o mínimo existencial, fixado em cinco salários-mínimos mensais. 2. Remuneração inferior a esse patamar é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, ainda que o crédito exequendo não seja de natureza alimentar.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.931.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.02.2022; TJDFT, Acórdão 1.933.876, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024.